Tribunal: TJMT
Processo: 1003431-67.2022.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003431-67.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLEONICE LINDOLFO - CPF: 220.088.938-04 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CNPJ: 33.050.196/0001-88 (RECORRIDO), WILLIAN ALEX MOTA - CPF: 343.234.178-45 (ADVOGADO), PAULO RENATO FERRAZ NASCIMENTO - CPF: 144.887.638-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1003431-67.2022.8.11.0003

Origem: 2° Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Parte Recorrente(s):
Cleonice Lindolfo

Parte Recorrida(s):
Companhia Paulista de Forca E Luz

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
06/03/2023 a 10/03/2023

Ordem na pauta: 267

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RAZÕES GENÉRICAS E NÃO CONDIZENTES COM OS FATOS NARRADOS NA EXORDIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que julgou improcedente a pretensão inicial, por intermédio da qual a reclamante pretendia a desconstituição do débito no valor de R$ 175,54 (cento e setenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), bem como ser indenizada por danos morais, decorrentes da negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

Dos autos se vê que
,
como argumentado pela parte recorrida, o Recurso Inominado interposto, ora analisado, não tem conexão com os fatos trazidos desde a exordial.

3.

Verifica-se que o endereçamento da petição está direcionado ao 2º Juizado Especial de Cuiabá/MT, enquanto esta demanda foi distribuída na Comarca de Rondonópolis/MT.

4.

Ademais, o número do processo citado é 1003231-66.2022.8.11.0001, que não guarda relação com estes autos, o qual foi registrado sob o n. 1003431-67.2022.8.11.0003.

5.

Igualmente, observa-se que a parte recorrente indicada nas razões recursais é CLEIDE COSTA LEITE, portanto, diversa da parte que ingressou com esta demanda.

6.

Por fim, ao tratar dos fatos, a recorrente se insurge contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, requerendo a MAJORAÇÃO do dano moral ministrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), enquanto a demanda aqui debatida teve os pedidos julgados IMPROCEDENTES.

7.

A conclusão a que se chega é que a parte autora apresentou Recurso Inominado de forma genérica sem enfrentar a sentença prolatada pelo juízo
a quo
, sendo impossível analisar seu mérito.

8.

Por isso, a sentença de improcedência deve mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios recursais, que arbitro em 15% sobre o valor da causa atualizado,
suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023